Tribunal: TJMT
Processo: 1007256-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007256-62.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
AGRAVADO(S): PALUDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e outros
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, que na Ação de Recuperação Judicial no 1058424-14.2020.8.11.0041, ajuizada por PALUDO AGROPECUÁRIA EIRELI, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO e JOCEMAR JOSÉ GRASSI, deferiu o processamento da RJ, estipulando o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do Plano.
O agravante consigna em suas razões recursais que “quando apresentado o pedido de recuperação judicial, o Sr. Roberto Paludo figurou única e exclusivamente como representante da Paludo Agropecuária na petição inicial. O Sr. Roberto Paulo não era autor, não figurando como parte no processo” (sic).
Alega que, equivocadamente, induzido a erro, o juízo a quo integrou Roberto Paludo no polo ativo da demanda, “mesmo após o comparecimento de vários credores no processo e após ter sido proferida decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial” (sic).
Afirma que “por meio de uma simples manifestação extemporânea, as Recuperandas não somente realizaram um indevidamente aditamento à petição inicial (inclusão de uma parte), mas também tentaram impugnar a decisão judicial sem a interposição/oposição do recurso cabível, ao arrepio das disposições legais do Código de Processo Civil” (sic).
Entende que “quisessem os agravados incluir o Sr. Roberto Paludo no polo ativo da demanda, após proferida a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, deveriam fazê-lo na forma do art. 329, inc. II, do CPC e, para tanto, seria necessário o consentimento dos credores e o respeito ao contraditório, o que não aconteceu no caso concreto” (sic).
Discorre, ainda, que mesmo “que as pessoas físicas tenham se cadastrado na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso às vésperas do pedido de recuperação judicial (outubro de 2020 – ID. 46394471), a análise dos documentos acostados aos autos revela que, ao contrário do quanto asseverado na perícia prévia, os Agravados pessoas físicas deixaram de apresentar balanço patrimonial que comprove o exercício da sua atividade rural” (sic).
Acrescenta que “a Paludo Agropecuária, não colecionou aos autos da recuperação judicial a Escrituração Contábil Fiscal (“ECF”)” e “os Agravados não só deixaram de preencher os requisitos autorizadores a comprovar o exercício da atividade rural por 2 anos (LRE, art. 48, § 2o e 3o), como deixaram de instruir a inicial com documentos indispensáveis (LRE, art. 51, § 6o, II, e CPC, 320)” (sic).
Anota que “como se vê dos balanços apresentados aos autos, a empresa aparentemente não está em operação regular desde a sua constituição em janeiro de 2017, figurando como inativa tanto nas operações que envolvem as contas de ativos e passivos, como nas operações de receita e despesas (doc. 23)” (sic).
Finaliza dizendo que “os supostos produtores rurais nunca exerceram qualquer atividade minimamente semelhante à de um produtor rural no caso da Sra. Lindamir Paludo e nem mesmo possuem atividade desde a sua constituição no caso da Paludo Agropecuária”.
Com base nos requisitos legais, requer “seja concedido efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia das rr. decisões até o julgamento final deste agravo de instrumento, sobretudo nas partes em que (i) defere o processamento da recuperação judicial dos Agravados Roberto Paludo, Lindamir Paludo, Paludo Agropecuária, Alexandre Paludo e Jocemar Grassi e (ii) determina a contagem de todos os prazos, materiais e processuais, em dias corridos” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 85708466.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Com a presente insurgência, o agravante objetiva a tutela recursal liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida, haja vista irregularidades na constituição do litisconsórcio ativo e ausência dos requisitos legais para deferimento quanto ao processamento da RJ.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados ambos os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
O Código Civil, em seu art. 967, considera “obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade”. Mas, ele próprio contém regime distinto para a atuação do produtor rural.
O art. 970 dispõe que “a lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes” e o art. 971 determina que “o empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro”.
De mais a mais, e sem querer antecipar qualquer aspecto do mérito recursal, observo que, no que diz respeito ao problema da falta de inscrição bienal do devedor na Junta Comercial, o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de deferimento da RJ a produtores rurais mesmo sem tal prévia inscrição, desde que comprovada a atividade econômica agrícola neste lapso temporal.
A propósito:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.
2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes".
3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.
4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.
5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.
6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes” (STJ – 4a Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020) (sem destaques no original).
No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL – LEI No 11.101/2005, ART. 48 – PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – NATUREZA CONSTITUTIVA – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR POR MAIS DE DOIS ANOS – PRESCINDIBILIDADE DE PRAZO MÍNIMO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL POR OUTROS MEIOS DE PROVA – COMPROVAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA INDIVIDUALMENTE POR CADA POSTULANTE EM CASO DE CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei no 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1o e 48).
2. Tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação.
3. Admite-se que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, tendo em vista que a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercial como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial.
4. “É possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. (Todavia), as sociedades empresárias integrantes de grupo econômico devem demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades para postular a recuperação judicial em litisconsórcio ativo” (STJ - Terceira Turma - REsp 1665042/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)”. (AI 1015169-32.2020.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021) (Destaquei).
Prima facie, no que diz respeito ao empresário rural, entendo que o período de 02 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei no 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas, e não exige o registro na Junta Comercial há mais de 2 (dois) anos.
Inclusive, em sessão do dia 05.11.2019, no julgamento do Resp no 1.800.032/MT, a 4a Turma do c. STJ enfrentou parte da controvérsia ora em debate, definindo entendimento para admitir o pedido recuperacional do produtor rural pessoa física, sob o fundamento de que, por expressa opção legislativa, inexiste distinção do regime jurídico dos débitos anteriores e posteriores à inscrição do empresário rural, como também não há exigência legal de período mínimo de inscrição do produtor rural pessoa física na Junta Comercial para viabilizar o pedido recuperacional.
Ademais, como não havia previsão na Lei 11.101/2005 acerca dos requisitos para se adotar uma ou outra modalidade de litisconsórcio ativo, os tribunais foram estabelecendo entendimentos para solucionar os casos concretos, admitindo a consolidação substancial desde que presentes algumas características que revelem a confusão patrimonial entre as sociedades, comumente identificada a partir da identidade societária e de endereço, garantias cruzadas, participação em negócios comuns, etc.
Situação esta verificada no caso concreto e, a princípio, escorreita na decisão recorrida. De modo que se faz pertinente mantê-la por ora, sem, contudo, viabilizar um estudo mais apurado sobre o assunto por ocasião do julgamento colegiado.
De outro canto, no que pertine à contagem do prazo na Recuperação Judicial, esta Corte já sedimentou que “A contagem do aludido prazo, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, devem se dar em dias corridos, ao invés de dias úteis, pois, além de não conter qualquer regulamentação expressa em sentido contrário, as regras estabelecidos no art. 219 do Código de Processo Civil contribuiriam, tão somente, para desprestigiar a efetividade do processo recuperacional o qual, por si só, já é moroso.” (AI 1002255-96.2021.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021) (sublinhei).
Pelo exposto, à míngua da probabilidade do direito alegado e ausente demonstração do perigo da demora, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do agravo de instrumento.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Considerando que existem outros agravos de instrumentos acerca da mesma decisão, todos com fundamentos semelhantes, determino que sejam associados para julgamento em conjunto, cito-os: AI 1004599-50.2021.8.11.0000 e AI 1004567-45.2021.8.11.0000.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora